Tribunal: TJSP
Processo: 2223563-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRECLUSÃO DE PROVA – NÃO OCORRÊNCIA. Pretensão recursal voltada ao reconhecimento de preclusão da prova pericial pelo condomínio-autor. Excesso de formalismo. Ausência de nulidade sem prejuízo. Princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Vício sanável. Possibilidade de regularização. RECURSO DESPROVIDO.